Tribunal: TJMT
Processo: 1011802-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011802-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), MAGDA BONFIM DE JESUS DE QUADROS - CPF: 029.078.249-02 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DA AVENÇA E RECEBIDA POR TERCEIROS – MORA CARACTERIZADA - ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiros, caracteriza a mora da devedora e autoriza a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária.

II - A análise da suposta abusividade das taxas de juros aplicadas, antes que o juízo a quo tenha se manifestado sobre a questão, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAGDA BONFIM DE JESUS

DE QUADROS, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n°

1013271-16.2024.8.11.0041, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu a

liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, a agravante sustenta a ilegalidade do contrato original de financiamento CCB no

3632865759, pela insuficiência de informações ao consumidor a respeito das taxas pactuadas.

Defende a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais abusivas na Ação de Busca e

Apreensão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. no
213198667
.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(I
d
.
214914183
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Pois bem.

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição do devedor em mora constitui requisito indispensável para a busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, a mora da devedora restou devidamente caracterizada.

É que, da análise dos autos em primeiro grau de jurisdição constata-se que o agravado juntou à exordial o instrumento de contrato firmado entre as partes, bem como comprovante de notificação da devedora enviada para o endereço constante do contrato com aviso de recebimento, a qual, ainda que tenha sido recebida por terceiros, basta para fins de constituição em mora.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA FICHA CADASTRAL COMO ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.
- (N.U 1009184-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

No que diz respeito à alegada abusividade das cláusulas contratuais constantes na avença, melhor sorte não assiste à agravante.

Isso porque, a análise da questão posta nesta seara recursal, sem que o juízo de primeiro grau tenha se manifestado a respeito, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Somente para constar, eis o precedente:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ARGUIÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS, VENDA CASADA, COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – (...)
Sob pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
(N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024